Tribunal: TJDFT
Processo: 0741419-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Não sendo possível concluir, em sede cognição sumária, pela probabilidade da alegada abusividade dos encargos contratuais cobrados, faz-se necessária dilação probatória, mostrando-se inviável a concessão da tutela de urgência (CPC/2015 300) para permitir a consignação das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial e proibir a inclusão do nome/CPF do requerente nos cadastros de restrição ao crédito.
2. A consignação de valores inferiores ao devido não afasta a mora e, por conseguinte, o direito do credor de buscar o adimplemento contratual por outros meios, como a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes.
3. Não se verifica interesse processual a justificar o deferimento da consignação em juízo dos valores das parcelas vencidas e vincendas, pois, além e não ilidir a mora, nada impede que o agravante continue a pagá-las de outra forma, no caso, nos termos previstos contratualmente.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto.